Tribunal: TJPA
Processo: 0800618-22.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800618-22.2022.8.14.0115

APELANTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0800618-22.2022.8.14.0115.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO/PA.

APELANTE:
EDSON DOS SANTOS SANTANA.

DEFENSORIA PÚBLICA:
DR. KELVIN BRENO ROWE RODRIGUES.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
.

REVISOR:
Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR.

RELATOR: SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
,

Juiz Convocado
.

EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Apelação interposta contra sentença penal condenatória que não aplicou as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa abaixo do mínimo legal e impôs pena de multa fixada em 100 (cem) dias-multa. O apelante requer a redução da pena e da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) é possível a aplicação das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa com redução da pena abaixo do mínimo legal; e
(ii) a pena de multa imposta foi desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Nos termos da Súmula 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes do STJ e STF reafirmam a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

4.

A pena de multa deve ser fixada de forma proporcional à pena privativa de liberdade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso concreto, a multa arbitrada em 100 (cem) dias-multa se mostra desarrazoada diante da pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão, impondo-se sua redução para 13 (treze) dias-multa.

IV. DISPOSITIVO.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de multa para 13 (treze) dias-multa, mantendo-se a sentença recorrida nos demais aspectos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, I e III, "d"; CF/1988, art. 5º, XLVI; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1269051 AgR; STJ, AgRg no REsp 2.013.585/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDSON DOS SANTOS SANTANA
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa-lhe a prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal (ID 20594970).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante, impondo-lhe a sanção de
5

(cinco) anos

e 4 (quatro) meses
de reclusão e ao pagamento de 100 (dias) dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto
(ID 20594997).

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da r. sentença para que a pena-base seja fixada aquém do mínimo legal, em razão da confissão espontânea do apelante e menoridade relativa, bem como a revisão da pena de multa, por considerar-se desproporcional
(ID 20595030).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 20595032.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22642522).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 –
DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA, AINDA QUE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.

O apelante se insurge contra a r. sentença prolatada pelo magistrado
a quo
, que, na segunda fase da dosimetria, não teria aplicado as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, ainda que abaixo do mínimo legal, alegando superação da Súmula 231 do STJ.

A Súmula 231 do STJ, assim dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76)

Em recentes julgados sobre o tema o STJ assim se manifesta:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FURTOS QUALIFICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. RÉU JOÃO FILIPI. REINCIDÊNCIA. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RÉU VINÍCIUS. REDUÇÃO DA PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE CONCEDE PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 1. [...]. 2.
No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto, ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ
" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022, grifei). 3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (AgRg no REsp n. 2.013.585/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023.) (grifei)

No mesmo sentido destaco Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, confira-se:

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida.
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido”. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 18-11-2020 PUBLIC 19-11-2020) (grifei)

De modo que, como se pode observar, o magistrado primevo agiu de modo escorreito ao observar o enunciado sumulado (Súmula 231 do STJ) e jurisprudência sedimentada, atestando a impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria,
pelo que a decisão não merece reparo neste particular.

03- DA REDUÇÃO DA PENA MULTA.

É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve acompanhar a pena privativa de liberdade, mantendo-se a devida simetria, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, verifica-se que a dosimetria da pena privativa de liberdade foi fixada com observância das diretrizes do artigo 59 do Código Penal, resultando em uma pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão. Contudo, a pena de multa, arbitrada em 100 (cem) dias-multa, mostra-se desproporcional em relação à pena corporal aplicada, o que enseja sua revisão.

A defesa alega, com razão, que a quantidade de dias-multa fixada é excessiva diante das circunstâncias do caso. A análise da dosimetria revela que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal de 4 anos de reclusão, em razão das circunstâncias judiciais favoráveis. Na segunda fase, não houve incidência de agravantes, apenas as atenuantes da menoridade e confissão, que, conforme a Súmula 231 do STJ, não poderiam ser aplicadas. Na terceira fase, foi imposta a majoração de 1/3 em razão do uso de arma branca, resultando na pena definitiva de 5 anos e 4 meses de reclusão.

Nesse contexto, a pena de multa deve refletir a mesma lógica de proporcionalidade aplicada à pena privativa de liberdade. Considerando que a pena corporal não sofreu exasperações significativas além do mínimo legal e do aumento previsto pela causa especial, a fixação da pena de multa em 100 (cem) dias-multa revela-se desarrazoada. Entendo que, para manter a coerência entre as sanções impostas,
a pena de multa deve ser reduzida para 13 (treze) dias-multa
, valor que se alinha à razoabilidade e à proporcionalidade em relação à pena corporal estabelecida.

Ante o exposto, e nos termos da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reduzindo a pena de multa para
13 (treze) dias-multa
, mantendo-se incólume a sentença recorrida nos demais aspectos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 13/05/2025